Tribunal: TJBA
Processo: 0109778-53.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109778-53.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SILVEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
MARCOS ALVES SANTANA DOS SANTOS, ALEXANDRO SILVA ALVES

APELADO: BANCO BESA S.A.

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO, LAIS ANDRADE LOPES, PEDRO DE MOURA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DE PAUTA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO LOCAL. DJEN. PROBLEMAS TÉCNICOS DE INTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roberto Silveira de Moraes contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de pretensão fundada em contrato de prestação de serviços celebrado em 15/12/2000, no contexto de liquidação extrajudicial de instituição financeira, sob alegação de nulidade do julgamento por ausência de intimação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, bem como de omissões, contradições e obscuridades relativas à distinção entre contratos, à prova contábil, à suposta confissão judicial, à boa-fé objetiva, ao enriquecimento sem causa e à interpretação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico local, e não no DJEN, gera nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao valorar condenações cíveis e criminais relacionadas a outros contratos como elementos probatórios conexos ao caso; (iii) determinar se houve omissão quanto à prova contábil, à alegada confissão judicial e ao ônus probatório da prestação dos serviços; e (iv) definir se há contradição ou obscuridade na rejeição da pretensão indenizatória à luz da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da interpretação contratual pelos usos negociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico local cumpre a finalidade do ato processual quando identifica o processo, a ordem de julgamento, a relatora, a parte e os patronos constituídos, observando os requisitos de publicidade e identificação previstos no art. 272, § 2º, do CPC.

Problemas técnicos momentâneos na integração do sistema PJe ao DJEN não invalidam a publicação realizada pelo canal oficial local do Tribunal, especialmente em período de transição sistêmica, quando não demonstrado prejuízo concreto.

O princípio do
pas de nullité sans grief
impede a decretação de nulidade sem comprovação efetiva de prejuízo, não podendo a inércia da defesa técnica em requerer sustentação oral no momento oportuno ser imputada ao órgão julgador.

O acórdão enfrenta adequadamente a relação entre o contrato objeto da lide e outros ajustes bilaterais, pois considera o mesmo padrão de fraudes, o mesmo período cronológico e a atuação do liquidante como elementos probatórios conexos e relevantes para a compreensão da dinâmica fática.

A valoração de condenações cíveis e criminais relacionadas ao mesmo contexto de fraudes não extrapola os limites objetivos da controvérsia quando serve à apreciação motivada das provas e à análise do modus operandi lesivo imputado à gestão da massa liquidanda.

Comunicações internas informais e vistos manuscritos do ex-liquidante não comprovam, por si sós, a efetiva prestação dos serviços técnicos nem o atendimento das formalidades contratuais exigidas para pagamento.

Declarações de ciência constantes de documentos particulares provam apenas a ciência da informação, mas não a veracidade dos fatos declarados, recaindo sobre o autor o ônus de demonstrar a efetiva execução dos serviços alegados.

A ausência de requerimento de prova pericial técnica fragiliza a pretensão fundada em suposto aproveitamento econômico dos serviços, pois tal prova seria essencial para demonstrar utilidade prática à instituição financeira.

A boa-fé objetiva não convalida condutas eivadas de fraude, simulação ou graves irregularidades administrativas, sobretudo quando praticadas em contexto de liquidação extrajudicial e gestão de recursos de massa liquidanda.

A vedação ao enriquecimento sem causa não ampara pagamento milionário sem comprovação efetiva de utilidade dos serviços, quando a suspensão dos pagamentos decorre de determinação legítima do Banco Central do Brasil e de apuração técnica sobre ausência de proveito econômico.

Práticas informais adotadas durante gestão considerada fraudulenta não configuram usos e costumes comerciais lícitos para fins de interpretação contratual, nem autorizam a convalidação tácita de atos praticados à margem das formalidades pactuadas.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito, revalorar provas ou obter reforma do julgado quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É válida a intimação de pauta de julgamento realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico local quando o ato cumpre sua finalidade, identifica adequadamente o processo e as partes, e não há demonstração de prejuízo concreto. 2. Problemas técnicos de integração ao DJEN não acarretam nulidade automática do julgamento quando subsiste publicação eficaz por canal oficial local do Tribunal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões necessárias ao julgamento. 4. A boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e os usos negociais não convalidam práticas informais, fraudulentas ou desprovidas de comprovação efetiva de prestação de serviços em contexto de liquidação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 272, § 2º, 408, 492, 1.022 e seguintes, e 1.026, § 2º; CC, arts. 113, § 1º, III, 422 e 884; Resolução CNJ nº 455/2022; Decreto Judiciário TJBA nº 367/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.195.684/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 10.05.2013; TJBA, Apelação nº 0332603-74.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publicado em 18.12.2025.